Tribunal: TJBA
Processo: 8021854-30.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021854-30.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: LUIZ MAURICIO PITANGUEIRA

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO SANEADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. EXEGESE DO ART. 6º, VIII, DO CDC. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

1. Imperativo é a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, uma vez que a parte ré, nitidamente, insere-se no conceito de fornecedor, e o autor no conceito de consumidor, nos termos dos art. 3º e 2º, respectivamente, da Lei nº. 8.078/90.

2. Ainda sobre o tema, sabe-se que a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo.

3. Ademais, na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.

4. Com efeito, a causa de pedir da inicial consiste na alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, pela empresa acionada, ora agravante, o que gerou a insatisfação do autor, ora agravado, a requerer indenização pelos prejuízos que lhes foram causados, tanto de ordem material, quanto extrapatrimonial, tendo a parte acionante acostado toda a documentação referente ao imóvel, objeto da lide.

5. Assim, ao contrário do que aduz a agravante, mostra-se patente a verossimilhança das alegações, sendo cogente a inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente.

6. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01